Tribunal: TCU
Processo: 027.712/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do ora embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação sobre possíveis irregularidades na contratação e execução das obras de restauração da BR-222/MA, instaurada para avaliar indícios de superfaturamento identificados na referida contratação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Orlando Sá de Araújo em face do Acórdão 528/2020-TCU-Plenário , que conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos por ele em face do Acórdão 1673/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.